Tribunal: TJDFT
Processo: 0745247-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745247-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIANE TEIXEIRA DE ALMEIDA, CLEITON DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIZIANE TEIXEIRA DE ALMEIDA E OUTRO contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de procedimento expropriatório extrajudicial c/c pedido de suspensão de leilão (PJe 0722082-20.2025.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões, os recorrentes alegam que houve cerceamento do direito de acesso à justiça, pois a decisão agravada considerou indevida a propositura de nova ação após desistência anterior, ignorando que não houve julgamento do mérito e que a extinção sem resolução não impede novo ajuizamento, especialmente diante de fatos e documentos novos obtidos posteriormente junto à serventia. Defendem que a análise dos requisitos da tutela de urgência foi inadequada, pois o juízo condicionou sua apreciação a decisões pretéritas, sem considerar os elementos probatórios específicos desta demanda. Ressaltam que, embora o leilão do imóvel tenha sido designado e o procedimento de consolidação da propriedade já esteja em curso, ainda não houve arrematação em hasta pública, o que torna urgente a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos do leilão e impedir eventuais atos de registro e imissão na posse, evitando assim prejuízo irreparável aos agravantes. Sustentam que não houve litigância de má-fé, pois a mera reiteração de pedido não caracteriza dolo processual, sendo imprescindível a demonstração de intenção deliberada de prejudicar a parte contrária, o que não se verifica. Pontuam que a distribuição da ação em regime de plantão observou critérios legais e que a urgência decorreu da iminência da perda do bem, afastando a alegação de “escolha do juízo”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à consolidação da propriedade, leilão e eventuais atos de registro e imissão na posse, até o julgamento final do recurso. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a presença dos requisitos da tutela de urgência, afastar a condenação por litigância de má-fé e garantir a manutenção da posse do imóvel pelos agravantes. Preparo regular (ID 77386815). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes postulam, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo para obstar a realização do leilão e determinar o cancelamento da consolidação da propriedade registrada em favor da instituição financeira credora. Inicialmente, cumpre observar que não prospera a alegação de cerceamento do direito de ação. A petição inicial foi regularmente recebida e processada, tendo o pedido de tutela de urgência sido efetivamente analisado pelo Juízo de origem, não configurando, portanto, negativa de acesso à justiça. Quanto ao pedido de suspensão do leilão e anulação da consolidação da propriedade, ante os documentos coligidos aos autos, não se verifica viabilidade jurídica para o seu acolhimento na medida em que a propriedade já se encontra consolidada e registrada em favor da instituição financeira credora desde 29/04/2025, conforme certidão de ônus reais juntada aos autos (ID 248096634). Nos termos do artigo 26-A, parágrafo segundo, da Lei 9.514/97, o direito de purgar a mora está assegurado ao devedor fiduciante até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Ultrapassado esse marco temporal, não subsiste mais a possibilidade de pagamento das parcelas vencidas para convalidar o contrato de alienação fiduciária. Com a entrada em vigor da Lei 13.465/2017, que incluiu o parágrafo 2o-B no artigo 27 da Lei 9.514/97, a jurisprudência pacificou o entendimento de que, consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, resta ao devedor apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel em leilão, não mais a purgação da mora. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “com a edição da Lei n. 13.465/2017, que incluiu o §2o-B no art. 27 da Lei n. 9.514/1997, "não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária" (REsp n. 1.649.595/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020) Este TJDFT, do mesmo modo, entende que, consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário e averbada no registro imobiliário, não mais se admite a purgação da mora, restando ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência no leilão. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/97. MORA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Restou incontroversa a inadimplência da parte agravante, porque por ele confessada. Ademais, além da confessada inadimplência, o devedor não promoveu a purgação da mora, fato que ensejou a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, nos termos do que dispõe o art. 26 da Lei 9.514/97. 3. A renegociação do débito pretendida pelo agravante somente seria possível antes de haver a consolidação da propriedade em favor da credora, agora a única possibilidade é o exercício do direito de preferência, com a quitação do contrato acrescido dos valores relativos às custas para consolidação, nos termos do art. 27, §2o B, da Lei 9.514/97. 4. Não há qualquer irregularidade ou ilegalidade na conduta da agravada em levar a público leilão do imóvel objeto da lide. Dessa forma, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, não há razões para se reformar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 2027452, 0715471-72.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Os agravantes sustentam que as parcelas cobradas já estavam quitadas antes da notificação para constituição em mora e que não houve intimação pessoal válida, vícios que, em tese, comprometeriam a validade da consolidação da propriedade. Alegam, ainda, que o escritório de cobrança teria agido de má-fé ao apresentar planilha com parcelas já pagas, configurando cobrança indevida. Sustentam que tiveram acesso ao processo completo apenas em setembro de 2025, após a desistência da ação anterior, momento em que teriam verificado as irregularidades. No caso dos autos, não se verifica a probabilidade do direito alegado, seja porque a consolidação da propriedade encontra fundamento em mora efetivamente configurada, seja porque os vícios alegados não se mostram evidentes em cognição sumária, seja porque o marco temporal da averbação em 29/04/2025 impede, por força de lei, a pretendida purgação da mora. Sob a ótica do perigo de dano, observa-se que o leilão do imóvel ainda não foi realizado, estando preservado o direito de preferência dos agravantes na aquisição do bem, nos termos do artigo 27, parágrafo 2o-B, da Lei 9.514/97. Não se configura, portanto, risco de perda irreparável ou definitiva do imóvel, mas apenas a necessidade de os devedores exercerem, se assim desejarem, o direito potestativo de preferência na arrematação. No que concerne ao pedido de afastamento da condenação por litigância de má-fé, não se verifica a urgência que justifique sua apreciação em sede de cognição sumária, podendo a matéria ser analisada de forma detida e aprofundada quando do julgamento do mérito do recurso. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator